Tribunal: TJES
Processo: 0009412-93.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009412-93.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CHAIM ZAHER

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. VALOR DA HASTA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA COMPLEMENTAR COM BASE NA AVALIAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c repetição de indébito, declarou a inexistência de relação jurídica quanto à cobrança complementar de ITBI, afastando a exigência do crédito tributário constante no Ofício nº 01/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o valor do ITBI na arrematação judicial deve ser calculado com base no valor da arrematação ou na avaliação judicial do imóvel;
(ii) verificar a legalidade da cobrança complementar do imposto pelo Município de Vitória, considerando o princípio da legalidade tributária e a legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Constituição Federal, no inciso II do art. 156 e o Código Tributário Nacional (art. 38), estabelecem que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, que, nos casos de arrematação judicial, corresponde ao valor alcançado na hasta pública.

4)
O valor da arrematação representa o valor venal real do imóvel, refletindo a expressão econômica da transação, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.803.169/SP.

5)
O Município de Vitória, ao exigir o complemento do ITBI com base na avaliação judicial, viola o princípio da legalidade tributária, previsto inciso I do art. 150 da Constituição Federal, ao criar obrigações tributárias sem previsão legal.

6)
A Lei Municipal nº 3.571/89 (art. 13) determina que o valor da arrematação deve ser utilizado como base de cálculo do ITBI, afastando a possibilidade de majoração do tributo com base em avaliação judicial.

7)
O princípio da capacidade contributiva (
§1º do
art. 145 da CF) reforça que o valor da base de cálculo do ITBI deve ser justo e proporcional, tomando por base o valor efetivo da transação e não estimativas hipotéticas.

8)
O fato gerador do ITBI é o registro da transmissão do imóvel (art. 1.245 do Código Civil), sendo inadequado o complemento do tributo com base em avaliações administrativas ou judiciais sem correspondência com o valor pago na arrematação.

9)
A decisão de primeiro grau preserva a legalidade e a segurança jurídica, impedindo a cobrança complementar sem respaldo normativo e evitando surpresa ao contribuinte que já havia quitado o imposto conforme a legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A base de cálculo do ITBI em arrematação judicial deve ser o valor da arrematação efetiva na hasta pública, e não a avaliação judicial do imóvel.

2) A cobrança complementar do ITBI com base em avaliação judicial contraria o princípio da legalidade tributária e a legislação municipal aplicável.

3) O valor venal para fins de ITBI deve refletir a realidade econômica da transação, garantindo a observância da capacidade contributiva e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, §1º, 150, I, e 156, II; CTN, art. 38; Lei Municipal nº 3.571/89, art. 13; Código Civil, art. 1.245.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp nº 1.803.169/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/04/2019, DJe 29/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a verificar a base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na hipótese de arrematação judicial.

O Município de Vitória busca a reforma da sentença que declarou a inexistência de relação jurídica quanto à cobrança complementar de ITBI, sustentando que o valor do tributo deve ser calculado com base na avaliação judicial do imóvel e não no valor da arrematação.

Pois bem.

A Constituição Federal, no inciso II do artigo 156, confere aos municípios a competência para instituir o ITBI, devendo a base de cálculo do tributo, nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional (CTN), ser o valor venal do bem transmitido.

O valor venal, no contexto de arrematação judicial, é exatamente o valor alcançado na hasta pública, que representa o preço de mercado do imóvel e reflete a realidade econômica da transação.

Nesse contexto, a tentativa da municipalidade de utilizar o valor da avaliação judicial como base de cálculo do imposto contraria não apenas o conceito de valor venal, mas também o princípio da legalidade tributária, previsto no inciso I do art. 150 da Constituição, como subsegue:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

A legislação municipal também corrobora esse entendimento, pois o artigo 13 da Lei Municipal nº 3.571/89 estabelece expressamente que, nos casos de arrematação ou adjudicação de bens penhorados, o valor da arrematação deve ser utilizado para o cálculo do ITBI.

Dessa forma, ao exigir a complementação do imposto com base no valor da avaliação judicial, o Município de Vitória viola o princípio da legalidade estrita em matéria tributária, ao criar obrigação sem previsão legal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.803.169/SP, consolidara o entendimento de que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal para fins de ITBI corresponde ao valor alcançado em hasta pública.

Tal decisão estendeu essa interpretação também para os leilões extrajudiciais, dada a semelhança das situações, reforçando que o valor da arrematação judicial é o parâmetro correto para a tributação.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITBI. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. FATO GERADOR. REGISTRO DA TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. SÚMULA 83/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2.
O entendimento aplicado pela Corte paulista está de acordo com o do STJ, o qual afirma que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde àquele pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de design do ITBI. 3. Ademais, em virtude da semelhança do leilão extrajudicial com a arrematação judicial, aplica-se, mutatis mutandis, o entendimento pacífico na Primeira Seção do STJ de que aquele corresponde a este
. 4. Além disso, o fato gerador do imposto de transmissão é a transferência de propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro de negócio jurídico. Incide, portanto, a regra da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.803.169/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/5/2019.)

Na mesma linha, reiterados julgados do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMÓVEL ALIENADO POR ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. I -
O STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que, em se tratando de alienação judicial, o valor venal, para os fins da incidência de ITBI, é aquele obtido na arrematação em hasta pública. Precedentes: AgRg no AREsp n. 348.597/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 16/3/2015 e REsp n. 2.525/PR, relator Ministro Armando Rolemberg, Primeira Turma, julgado em 21/5/1990, DJ de 25/6/1990, p. 6027
. II - Na arrematação extrajudicial,
in casu
, que se origina do inadimplemento relacionado à alienação fiduciária, não é necessário o ajuizamento de processo de execução, todavia isso não desnatura o conceito de valor venal, para os fins do art. 38 do CTN, ou seja, o valor deve ser aquele do direito transmitido, aquele obtido no leilão, independentemente do valor da avaliação do imóvel pela municipalidade, isso porque a base de cálculo do tributo deve necessariamente medir as proporções reais do fato sob sua faceta econômica. Precedente: REsp n. 1.803.169/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/5/2019. III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.996.625/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Outro ponto relevante é que o fato gerador do ITBI somente ocorre com o registro da transmissão do imóvel, conforme o artigo 1.245 do Código Civil.

Assim, a base de cálculo do tributo deve ser o valor registrado na transação, sendo incabível a complementação do imposto com base em avaliações hipotéticas ou administrativas.

Ademais, a argumentação do Município de Vitória, de que a majoração da base de cálculo seria necessária para evitar prejuízos aos cofres públicos, não se sustenta.

O princípio da capacidade contributiva, previsto no §1º do art. 145 da Constituição Federal, informa que a base de cálculo do tributo deve refletir a real expressão econômica da operação, porquanto a utilização do valor da arrecadação judicial como base de cálculo do ITBI garanta seja o imposto justo e proporcional à capacidade econômica do contribuinte, sem distorções ou arbitrariedades.

Além disso, a tese recursal do apelante viola o princípio da segurança jurídica e da previsibilidade das relações jurídicas tributárias, porque o contribuinte, ao participar da arrematação judicial e cobrar o ITBI com base no valor da arrematação, cumpre integralmente as obrigações tributárias, não podendo ser surpresado por cobrança complementar baseada em critérios não previstos na legislação.

Com efeito, a sentença de primeiro grau, ao evitar a cobrança complementar, preserva o princípio da legalidade tributária e impediu exigência fiscal sem respaldo normativo, garantindo ao contribuinte o direito de não ser tributado além do previsto na lei.

Portanto, considerando os fundamentos legais, a consolidada do STJ e a ausência de elementos novos no recurso de apelação que justifiquem a reforma da sentença, impõem-se o desprovimento do recurso.

O
decisum
recorrido está, portanto, em plena consonância com o ordenamento jurídico, resguardando os princípios constitucionais da legalidade, da capacidade contributiva e da segurança jurídica.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
mantendo integralmente a s
entença
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 14.04.2025 a 23.04.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.